Tribunal: STF
Processo: RE 236635
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS.
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PARA O EXERCÍCIO DE 1990 (ARTIGO 2º, CAPUT, DA
LEI Nº  7.856/89).
1. O Plenário desta Corte firmou jurisprudência no sentido
de que o prazo de noventa dias, a que alude o artigo 195, § 6º, da
Constituição Federal, começa a fluir da data da edição da Medida
Provisória nº 86, de 25 de setembro de 1989, convertida na Lei nº
7.856/89.
2. Legitimidade do caput do artigo 2º da Lei nº 7.856/89,
que majorou a alíquota da contribuição social incidente sobre o
lucro apurado no período-base de 1989, de 8% para 10%.
Recurso extraordinário conhecido e provido.